Tribunal: STF
Processo: HC 112528
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ARQUIVAMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – CORREIÇÃO – ARTIGO 498 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ALCANCE. O disposto no artigo 498 do Código de Processo Penal Militar não alcança situação jurídica em que verificada a preclusão maior de pronunciamento judicial no sentido do arquivamento do inquérito policial militar.